Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-11.2022.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000513-11.2022.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VERONICA BASTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
ISAQUE ROCHA PITA COSTA, RENAN FREITAS MACEDO, MOISES ROCHA PITA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou Samuel Sousa Santos e Verônica Bastos Dias da imputação da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em razão da morte de Selton Lima Santos Souza da Silva. A acusação sustenta que Samuel teria executado o crime a mando de Verônica. O Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade delitiva, mas concluiu pela inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, proferindo decisão de impronúncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. O Ministério Público requer a reforma da sentença para pronúncia dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos constituem indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se declarações inquisitoriais, testemunhos indiretos e conjecturas decorrentes de desavenças pretéritas podem, sem adequada confirmação judicial, fundamentar decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo admissível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com fundamento em meras suspeitas ou conjecturas.

A primeira fase do procedimento do Júri exerce função de filtro processual e impede o encaminhamento ao julgamento popular de acusações desprovidas de suporte probatório minimamente consistente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia, que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

Nenhuma das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório judicial identificou Samuel Sousa Santos como autor dos disparos que ocasionaram a morte da vítima.

A alegada desavença anterior entre a vítima e indivíduo conhecido pelo apelido de “Bilu”, embora justifique a investigação policial, não constitui elemento probatório idôneo para demonstrar autoria delitiva.

Os elementos produzidos em juízo não demonstram que Verônica Bastos Dias tenha ordenado, ajustado, financiado ou contribuído para a execução do homicídio.

Inexistem provas de comunicação entre os acusados, ajuste prévio, promessa de recompensa, fornecimento de meios para a prática criminosa ou qualquer outro elemento concreto apto a estabelecer vínculo causal entre as ameaças narradas e a consumação do delito.

A tese acusatória depende da formulação de sucessivas presunções para atribuir a autoria e a participação aos recorridos, método incompatível com as garantias do devido processo legal e da presunção de inocência.

A alegação de que as divergências entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo decorreriam de temor das testemunhas não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, inexistindo notícia de coação, ameaça ou pedido de proteção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia, não admitindo sua fundamentação exclusiva em declarações extrajudiciais ou testemunhos indiretos desacompanhados de confirmação judicial relevante.

A impronúncia não produz coisa julgada material e não impede nova persecução penal caso surjam provas novas, nos termos do parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige indícios concretos, objetivos e minimamente consistentes de autoria ou participação, não se satisfazendo com meras suspeitas, conjecturas ou presunções.

Declarações produzidas exclusivamente na fase inquisitorial e testemunhos indiretos desacompanhados de confirmação judicial idônea não constituem suporte probatório suficiente para a pronúncia.

A existência de desavenças pretéritas ou de alegadas ameaças não autoriza, por si só, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri sem demonstração concreta de vínculo com a execução do delito.

A impronúncia deve ser mantida quando ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, de forma plausível, a autoria ou participação dos acusados no crime investigado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 74, § 1º, 413, 414 e parágrafo único, e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.583.236/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.040.367/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJe 30.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8000513-11.2022.8.05.0270
em que figura como Apelant
e

o r.
ministério público do estado DA BAHIA

e como Apelado
s
VERONICA BASTOS DIAS e
SAMUEL SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.